Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-23.2020.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000997-23.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAR CANDEIAS MARIA - CPF: 283.921.161-00 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PAGAMENTO PELO ENTE ESTATAL. SEQUESTRO REALIZADO A MENOR. ATUALIZAÇÃO DEVIDA. SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Anula-se a sentença de extinção, que considerou satisfeita a obrigação, uma vez que não houve o pagamento integral do débito, com as devidas correções monetárias.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000997-23.2020.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Osmar Candeias Maria

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdencia – MTPREV

Secretária Estadual De Ciência, Tecnologia E Inovação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Trata-se de cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso, que foi condenado restituir os valores de contribuição previdenciária descontados do Requerente, que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, a partir do mês de junho de 2020.

Em 23/02/2021 foi apresentada petição de cumprimento de sentença com cálculo no valor de R$ 4.941,94, tendo o Estado de Mato Grosso concordado com o valor apresentado em 01/09/2022.

Contudo em decorrência do não pagamento do RPV no prazo legal, foi apresentado novo cálculo para sequestro dos valores devidos ao Exequente, com as atualizações devidas.

Ao analisar o pleito do Exequente, foi realizado o sequestro dos valores em 16/05/2023, pelo valor principal do débito, sem as correções. Em sequência o Exequente apresentou manifestação requerendo o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente, entretanto o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença considerando cumprida a obrigação.

Ocorre que, como se pode observar, o sequestro foi realizado dois anos após a expedição do RPV, portanto, foi cumprida em parte o pagamento da condenação pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que no decorrer destes dois anos é devida a atualização do débito.

Assim sendo, como o débito foi pago dois anos depois da última atualização, bem como o exequente apresentou novo cálculo que sequer foi analisado pelo juízo
a quo,
se faz necessária a anulação da sentença para retorno dos autos a fim de que o cumprimento de sentença deva ser processado pelo valor remanescente do cálculo atualizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024